Tribunal: TJDFT
Processo: 0709081-07.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR,. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. DIALOGO DAS FONTES. PLANO DE SAÚDE. LIMITAÇÃO DE COBERTURA. ABUSIVA.
1. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) a determinado suporte fático não afasta incidência e análise simultânea de outros diplomas normativos (Lei n° 9.656/1998 e resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar).
2. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor deve ser compreendida no contexto de diálogo das fontes - e não de forma subsidiária.
3. A limitação contratual da cobertura do atendimento de internação às primeiras 12 (doze) horas ofende o art. 51, inciso IV, do CDC, o qual estipula que são nulas de pleno direito “as obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”.
4. Ademais, há expressa vedação pela Súmula 302, do STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
5. No caso, figura-se indevida a negativa do plano de saúde que limita o tempo de atendimento do beneficiário, nos casos de urgência e emergência, às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que o beneficiado se encontre em período de carência. Precedentes.
6. Recurso conhecido e não provido.